Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714819-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONE PEREIRA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcone Pereira dos Santos Filho (requerido) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação de cobrança no 0709553-94.2024.8.07.0009, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de liminar foi indeferido por esta relatoria (ID 71578169). Compulsando os autos de origem, verifique-se que sobreveio sentença homologatória de acordo entre as partes, com consequentes julgamento do mérito nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC. (ID 237511978 da origem) Observa-se, ainda, que assim restou consignado na r. sentença “Sem custas a serem apuradas. Sem honorários, salvo disposição diversa no instrumento homologado. Ante a ausência de interesse recursal, a sentença transita em julgado nesta data.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator